Tribunal: TJSP
Processo: 2250078-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para imputar à operadora de saúde o custeio de procedimentos e materiais para cirurgia buco maxilar. O autor relata o insucesso de duas cirurgias anteriores, com colocação de placas convencionais que se partiram e quebraram ao longo do tempo. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para imputar à operadora de saúde o custeio de procedimentos e materiais para cirurgia buco maxilar. O autor relata o insucesso de duas cirurgias anteriores, com colocação de placas convencionais que se partiram e quebraram ao longo do tempo. Necessidade de colocação de placa customizada para restabelecimento da função mastigatória e alívio dos sintomas. Deve prevalecer a prescrição do profissional assistente que acompanha o beneficiário do plano de saúde, sendo certo que as divergências entre a conclusão da junta odontológica e as prescrições do cirurgião assistente poderão ser avaliadas em eventual fase instrutória. Decisão reformada. Recurso provido.